Tribunal: STF
Processo: ARE 1315514
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA VISITA EM UNIDADE PRISIONAL – AGRAVANTE CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO, SENDO BENEFICIADA PELA PRISÃO DOMICILIAR - NÃO CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA VISITA AO SEU CÔNJUGE, TAMBÉM CUSTODIADO – NÃO VERIFICAÇÃO, NA HIPÓTESE, DE IMPEDIMENTO DE CONVÍVIO FAMILIAR – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO RESSOCIALIZADOR DA PENA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO” (pág. 91 do documento eletrônico 1).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 1°, III; 5°, XLIX; e 227, caput, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Preliminarmente, observo que o art. 1°, III, da Lei Maior não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, transcrevo a ementa do RE 750.142-AgR/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF. 
    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios. 
    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei).
    Além disso, constato que o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei de Execução Penal). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, menciono as seguintes decisões: ARE 1.001.054/DF e ARE 1.020.983/DF, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 983.751/DF e ARE 1.001.362/DF, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 660.712-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 694.761-AgR/RS, de minha relatoria.
    Por fim, saliento que o entendimento adotado pelo Juízo de origem, na espécie, não diverge da jurisprudência desta Corte, conforme se verifica no julgamento do HC 133.305/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa colaciono a seguir:
    “Habeas corpus. Execução penal. Ato impugnado. Restrição de visita de mãe a filho preso ao parlatório (art. 41, X, da Lei nº 7.210/84). Meio inidôneo para questionar sua legalidade. Inexistência de efetiva restrição ao status libertatis da paciente. Writ do qual não se conhece.
    1. O habeas corpus não constitui meio idôneo para se discutir a legalidade da proibição de visita a paciente preso, por inexistência de efetiva restrição ao seu status libertatis. Precedentes.
    2. Na espécie, nem sequer houve negativa de autorização para visita, mas sim a mera restrição a que seja realizada nas dependências do parlatório, diante da impossibilidade de a paciente, em razão de suas condições médicas particulares, ser submetida à prévia revista mecânica.
    3. Embora seja direito do preso ‘a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados’ (art. 41, X, da Lei nº 7.210/84), esse direito não é absoluto, de modo que a forma de seu exercício pode e deve ser regulamentada pela administração penitenciária e pelo juízo das execuções.
    4. Habeas corpus do qual não se conhece” (grifei).
    Com essa mesma orientação, cito o julgamento do ARE 913.278/DF, de relatoria da Ministra Rosa Weber.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator